Tribunal: TJDFT
Processo: 0740206-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740206-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: JFZ POKE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI D E C I S Ã O 1. 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria que determinou a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta (ID 41710882). Em suas razões recursais (ID 41978957), o embargante aduz que a r. decisão se eiva de erro, pois, tendo em vista que não houve a angularização da demanda nos autos de origem, não se mostra necessária a intimação. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com concessão de efeitos infringentes, “para reconhecer a desnecessidade de intimação da parte adversa para apresentação de contraminuta”. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 41710882, esta Relatoria consignou o seguinte: Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Por conseguinte, a despeito de não angularizada a relação processual nos autos de origem, vislumbra-se que houve observância aos ditames do art. 1.019, II, do CPC, tratando-se de determinação que se coaduna com os princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa (arts. 6o, 7o e 9o do CPC). Ademais, não se evidencia qualquer prejuízo ao embargante, ressaltando que sequer formulou pedido liminar no agravo de instrumento. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem-me os autos conclusos para apreciação do agravo de instrumento. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora